Tribunal: TJSP
Processo: 2244649-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO DENEGADO À AUTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE COMPROVA ATRAVÉS DE FARTA DOCUMENTAÇÃO EXPRESSIVO DÉFICIT FINANCEIRO. Concede-se a assistência judiciária à pessoa jurídica desde que comprovada situação econômica desfavorável. Documentos juntados aos autos que demonstram a precária situação econômico-financeira da agravante. Benefício concedido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO DENEGADO À AUTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE COMPROVA ATRAVÉS DE FARTA DOCUMENTAÇÃO EXPRESSIVO DÉFICIT FINANCEIRO. Concede-se a assistência judiciária à pessoa jurídica desde que comprovada situação econômica desfavorável. Documentos juntados aos autos que demonstram a precária situação econômico-financeira da agravante. Benefício concedido nesta instância.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244649-71.2019.8.26.0000, da Comarca de Promissão, em que é agravante
COMPANHIA REGIONAL DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - CRHIS,
são agravados CARLOS ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA (NÃO CITADO) e
FÁTIMA GODOY DE OLIVEIRA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram provimento ao recurso, vencido o 3.o juiz, que declara. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO LEME
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2244649-71.2019.8.26.0000
Comarca:
Promissão
Agravante:
Companhia Regional de Habitações de
Interesse Social - Crhis
Agravados:
Carlos Roberto Alves de Oliveira e outra
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA. BENEFÍCIO DENEGADO À AUTORA.
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA
QUE
COMPROVA ATRAVÉS DE FARTA DOCUMENTAÇÃO
EXPRESSIVO DÉFICIT FINANCEIRO. Concede-
se a assistência judiciária à pessoa
jurídica desde que comprovada situação
econômica
desfavorável.
Documentos
juntados aos autos que demonstram a
precária situação econômico-financeira
da agravante. Benefício concedido nesta
instância.
Recurso provido.
VOTO N.o 25.021

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em ação de
notificação judicial decorrente de compromisso de compra e
venda de imóvel, indeferiu a justiça gratuita requerida
pela autora-agravante (fls. 22/23).
A agravante afirma que os documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juntados com a petição inicial (fls. 11/77) comprovam que
se recebesse hoje todos os créditos oriundos dos contratos
de financiamento não quitados, o valor não seria
suficiente para quitar totalmente o empréstimo obtido
junto ao FGTS, por intermédio da Caixa Econômica Federal.
Ressalta que em razão dos inúmeros mutuários que possui,
não deve ser considerado apenas esta demanda como sendo
única. Destaca a necessidade urgente de recuperar seus
créditos,
evitar
despesas,
reduzir
custos
para
reequilibrar suas contas. Acentua que recentemente, em
25.4.19, foi publicado o último balanço patrimonial que
transcende
a
desesperadora
situação
financeira
da
agravante. Colaciona diversos processos nos quais lhe foi
concedida a gratuidade processual.
Recurso
tempestivo,
dispensado
de
preparo em razão da gratuidade processual e sem resposta
da parte contrária que ainda não foi citada.
É o relatório.
A
assistência
jurídica
integral
e
gratuita é assegurada aos que comprovarem insuficiência de
recursos (art. 5o, LXXVI, da CF).
Não fazendo a Constituição Federal
nenhuma distinção, cabe a assistência jurídica integral e
gratuita não apenas à pessoa natural, mas também à pessoa
jurídica.
No
STJ,
contudo,
prevalecia
o
entendimento segundo o qual seria relevante a distinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre pessoas jurídicas sem fins lucrativos, equiparadas
quanto a esse aspecto às pessoas físicas, e as que
exercessem atividade lucrativa,
para
as quais seria
inafastável a prova da insuficiência de recursos (EREsp
388045 / RS Embargos de Divergência no Recurso Especial
n.o
2002/0048358-7

Rel.
Min.
Gilson
Dipp,
Corte
Especial, j. 1.8.2003).
Tal orientação, no entanto, encontra-se
superada desde a decisão da Corte Especial desse
Sodalício, em que ficou consignado que “O benefício da
justiça gratuita pode ser concedido à pessoa jurídica, com
ou sem fins lucrativos, cabendo à mesma a comprovação da
ausência de condições de arcar com as custas do processo,
não bastando a mera alegação” (Órgão Julgador CE - CORTE
ESPECIAL, EREsp 690482/RS, Embargos de Divergência no
Recurso Especial 2005/0036279-2, Rel. Min. Gilson Dipp,
j. 15.2.2006, V.U.).
Confira-se,
ainda,
os
seguintes
julgados: STF, 2.a T., AgRg no AI n.o 667.523-1-RJ, rel.
Min. Eros Grau, j. 4.3.08, v.u.; 2.a T., AgRg no AI n.o
652.954-3, rel. Min. Ellen Gracie, j. 18.8.09, v.u.; 2.a
T., ED no RE n.o 556.515-7-RJ, rel. Min. Cezar Peluso, j.
5.8.08, v.u.; 1.a T., AgRg no AI n.o 699.200-1-BA, rel.
Min. Cármen Lúcia, j. 16.12.08, v.u.; 2.a T., ED no AI n.o
646.099-1-RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.3.08, v.u.;
AgRg no AI n.o 657.629-7-SP, rel. Min. Eros Grau, j.
11.12.07, v.u.; STJ, Corte Especial, EDiv. no REsp n.o
653.287-RS, rel. Min. Ari Pargendler, j. 17.8.05, v.u.
(unanimidade no tocante à matéria).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, o próprio Superior Tribunal de
Justiça, através da Súmula n.o 481, publicada no DJe em
1.8.2012, consolidou o entendimento de que as pessoas
jurídicas sem fins lucrativos (entidades filantrópicas e
beneficentes) também devem comprovar a situação de necessidade para fins de obtenção da gratuidade
processual, nos seguintes termos: “Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com
os encargos processuais.” No mesmo sentido estabelece o
art. 98 do novo Código de Processo Civil, que, ao
contrário da pessoa natural, que se presume pobre ao
afirmar o hipossuficiência (§ 3o do artigo 99 do NCPC),
compete à empresa comprovar situação econômica tal que não
lhe permita arcar com as verbas processuais.
No mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA Decisão que
indeferiu a justiça gratuita Possibilidade de concessão do
benefício à pessoa jurídica em situações excepcionais,
desde que condicionada à demonstração da hipossuficiência
financeira, realidade que também se aplica a entidades sem
fins lucrativos. Ausência de comprovação. Negado provimento. ((Agravo de Instrumento n.o
0053633
72.2013.8.26.0000, TJSP, 25.a Câm. Dir. Priv., Rel. Des.
Hugo Crepaldi, j. 17.4.2013, v.u.)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS, COBRANÇA, JUSTIÇA GRATUITA, PESSOA JURÍDICA.
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. A pessoa jurídica sem fins
lucrativos faz jus ao benefício da justiça gratuita desde
que comprovar falta de condições econômico-financeiras de
arcar com as custas processuais. Precedentes do C. STJ
(Súmula no 481). Inexistência de comprovação na hipótese
dos autos. Decisão mantida.” (Agravo de instrumento n.o
2000650-62.2013.8.26.0000, TJSP, 27.a Câm.Dir.Priv., Rel.
Des. Berenice Marcondes Cesar, j. 28.5.2013, v.u.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PESSOA
JURÍDICA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE
MISERABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita às pessoas
jurídicas, previsto na Lei 1.060/1950, exige comprovação
de miserabilidade para arcar com os encargos do processo,
mesmo nos casos de entidades filantrópicas ou beneficentes. Precedentes do STJ" (AgRg no REsp
1.338.284/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2.a Turma, DJe
18.12.12).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS
LUCRATIVOS. INDEFERIMENTO. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO
COMPROVADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
1. As pessoas jurídicas sem fins lucrativos - entidades
filantrópicas e beneficentes - também devem comprovar a
insuficiência
econômica
para
gozar
do
benefício
da
assistência judiciária gratuita, o que não ocorreu no
presente caso. Precedentes da Corte Especial. Súmula 83 do
STJ.
2. Na hipótese, a recorrente não comprovou a alegada
impossibilidade
financeira
para
arcar
com
custas
e
despesas processuais e tampouco há elementos objetivos que
indiquem o estado de hipossuficiência. Incidência da
Súmula 7 do STJ.
3. Agravo não provido.” (AgRg no REsp 1296073/SP, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, 4.a Turma, j. 16.8.2012, DJe
27.8.2012)
No caso em tela a agravante comprovou
através de seus balanços patrimoniais referentes aos
exercícios de 2015 a 2018 grandes prejuízos acumulados em
todos os anos, destacando-se aumento entre os anos de 2017
e 2018 (fls. 97/100).
Consigna-se ainda que conforme parecer
emitido pelo Tribunal de Contas, de 3.10.18, que o
resultado negativo de 2017 reduziu o patrimônio líquido
positivo de 2016, sendo que considerando somente o índice
de liquidez imediata, a estatal, para cada R$ 1,00 de
dívida, dispunha de R$ 0,24 para saldá-la. Consta que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
companhia
está
cumprindo
apenas
parcialmente
a
sua
principal finalidade que é a produção, comercialização e
administração
de
unidades
habitacionais
de
interesse
social, pois nenhuma nova moradia foi construída pela
empresa desde o ano de 1994, como consequência de mudanças
na política habitacional da Caixa Econômica Federal. Os 3
últimos exercícios apresentaram prejuízos, com impactos
negativos
no patrimônio líquido
da Companhia (falha
reincidente). No exercício em exame, os índices de
liquidez imediata, corrente e seca sofreram redução em
relação aos do exercício anterior e de forma recorrente
(Falha reincidente) (fls. 82/96).
Assim, evidente é a crise financeira da
empresa, a qual lhe impede pagar as verbas processuais,
sob pena de onerar ainda mais a situação financeira
precária na busca de estabilização com o recebimento de
seus créditos perante os inadimplentes.
Desta feita, presentes os requisitos
justificadores da concessão da justiça gratuita, é de
rigor o seu deferimento.
Pelo
meu
voto,
dou
provimento
ao
recurso.
GILBERTO LEME
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Companhia Regional de Habitações de Interesse Social - Crhis
Agravados: Carlos Roberto Alves de Oliveira e Fátima Godoy de Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24413
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
Atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00, o que resulta em
custas iniciais correspondentes a 5 UFESPS - quantia diminuta.
Por outro lado, a Agravante tem, em 31 de dezembro de 2018,
capital social de R$ 2.600.000,00, ativo circulante de R$ 11.661.130,62, e imobilizado
de R$ 2.903.321,80, o que está a infirmar a pretensa carência de recursos financeiros.
Aliás, a ação originária (“notificação”) visa à notificação do
Requerido para que pague as prestações vencidas no período de 30 de abril de 2013 a 30
de novembro de 2013 (exceto 30 de outubro de 2013), o que está a indicar a excessiva
demora na cobrança de créditos, sendo evidente que eventual má administração não
pode ser motivo para a concessão da benesse.
Dessa forma, nego provimento ao recurso, recolhendo a
Agravante as custas recursais, sob pena de expedição de ofício (na Vara de origem) para
eventual inscrição da dívida em meu voto , respeitado o entendimento da douta
maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO GOMES DE MACEDO LEME
F7FD3DC
9
9
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
B4FEB74
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2244649-71.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.